Tribunal: TJDFT
Processo: 0719063-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719063-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO ESTEVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antonio Esteves contra capítulo da decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 227381606 do processo de referência), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo ora agravante em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, processo n. 0749802-14.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, ao fundamento de que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito. Em razões recursais (Id 71796739), o agravante defende, inicialmente, o cabimento excepcional do agravo de instrumento para impugnar a decisão recorrida em razão do risco de dano irreparável a direito seu, tendo em vista que a parte agravada pode, a qualquer momento, demolir o imóvel por ele ocupado. No mérito, sustenta a imprescindibilidade da produção da prova pericial para aferir se o imóvel que a Terracap pretende reintegrar e demolir corresponde ao delimitado na decisão transitada em julgado nos autos n. 0010130-12.2002.8.07.0001, sobretudo porque o documento por ele colacionado ao Id 221533576 do processo de referência demonstra que a área pública objeto do mandado de imissão de posse é diversa. Constata tratamento desigual em relação a outro processo (n. 0709338-28.2023.8.07.0018), no qual o mesmo juízo deferiu a produção de prova pericial em situação análoga, o que viola o princípio da segurança jurídica. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A manutenção dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) O recebimento do presente agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal, cabimento e tempestividade; c) A intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento; d) O deferimento de tutela recursal, com fito de sobrestar o andamento do feito, autos no. 0749802-14.2024.8.07.0001, até o julgamento do presente recurso; e) O provimento do presente recurso, com fito de deferir a produção da prova pericial requerida no processo principal. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 221263210 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra capítulo de decisão judicial que rejeita a produção de prova pericial em embargos de terceiro. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia à parte agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante demonstrar as razões concretas que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. Ora, o agravante sustenta a urgência da medida ao argumentar que a Terracap pode, a qualquer momento, demolir o imóvel por ele legitimamente ocupado, o qual estaria localizado fora dos limites da área definida na sentença judicial transitada em julgado nos autos n. 0010130-12.2002.8.07.0001. Não obstante as alegações do agravante, do exame do referido processo, além da evidente morosidade da Terracap e da ausência de informação segura acerca do momento em que a reintegração da área será efetivada, verifico que, na última vistoria do local, realizada em 21/11/2024 pela Oficiala de Justiça Daniela Alves de Medeiros Leites - cujos atos são dotados de fé pública -, foram listados os lotes da Chácara Correia e as respectivas famílias que seriam afetadas pela medida (Id 218327973 do processo n. 0010130-12.2002.8.07.0001), entre os quais não se encontra aquele reivindicado pelo embargante na instância de origem (CA 11, Chácara Correia no 01-A, Lote no 24 – Id 217554116 do processo de referência). Nesse contexto, vale transcrever os fundamentos adotados em decisão monocrática proferida pelo e. desembargador Carlos Pires Soares Neto no âmbito do agravo de instrumento n. 0749069-51.2024.8.07.0000, originado dos mesmos autos de origem, que reforçam a inexistência de perigo iminente de demolição do bem ocupado pelo ora agravante: (...) A par dos elementos trazidos, constata-se que a determinação de imissão na posse em favor da Terracap foi determinada no âmbito do cumprimento de sentença da ação reivindicatória no 0010130-12.2002.8.07.0001, para devolução de imóvel ocupado irregularmente pelo espólio de Ana Corrêa da Silva, herdeira de Joaquim Marcelino de Souza, situado na Chácara Correia no 05, Núcleo Rural do Torto (ID 190556781 dos autos em referência). Sucede que, conforme Acórdão no 845.227 (ID 97307537, pág. 05, autos no 0010130-12.2002.8.07.0001), a área objeto da lide, apesar de integrar o imóvel Brejo do Torto, possui matrícula no 12.757, ou seja, refere-se à área distinta daquela em que se situa, em tese, o imóvel do agravante (SHIN CA 11, Chácara Correia no 01-A, Lote no 24, Fazenda Torto), inserido na localidade registrada nas matrículas 125.887 e 125.888 (ID 66308862, pág. 04), resguardando o embargos de terceiros dos autos no 0709338-28.2023.8.07.0018 e 0009631-57.2004.8.07.0001 a área abrangida pela matrícula no 12.757 e não 125.887 e 125.888 como faz crer o agravante. E, quanto à área situada nas matrículas 125.887 e 125.888, de fato, existe controvérsia quanto à legítima propriedade, estando em trâmite na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, os autos no 0010220 86.2014.4.01.3400, pelo qual a Terracap pretende registrar, em seu nome, toda a gleba de terras da Fazenda Brejo ou Torto, com matrículas 125.887 e 125.888, estando, todavia, o feito pendente de julgamento, aguardando a conclusão da perícia técnica. Desse modo, ainda que se desconsidere que a região onde se situa o imóvel do agravante não esteja, em tese, abrangida pela determinação de devolução de imóvel ocupado irregularmente nos autos no 0010130 12.2002.8.07.0001, inexiste risco imediato de desocupação da área situada nas matrículas 125.887 e 125.888 – onde está o imóvel do agravante -, pelo menos até a solução definitiva da controvérsia (autos no 0010220-86.2014.4.01.3400). Ressalta-se, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do AgRg no AgRg na SLS 1955 (2014/0305418-0 de 29/04/2015), suspendeu os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0053447 44.2014.3.01.0000 (TRF1) - invocado pelo agravante -, a fim de rejeitar o bloqueio das matrículas no 125.887 e 125.888 até o julgamento definitivo do feito, reforçando a tese de que inexiste determinação para imediata retomada da área onde se situa o imóvel do agravante. (...) (Id 66431398 do agravo de instrumento n. 0749069-51.2024.8.07.0000). Ademais, forçoso salientar que, ainda que tida como verdadeira a ilação de que a Terracap não pretende respeitar a área delimitada em título judicial transitado em julgado, não é possuir inferir, dos documentos acostados ao Id 221533576, pp. 53-57, do processo de referência, que o lote ocupado pelo ora agravante seria, de fato, afetado. Assim, justificado não está o exame imediato do pedido de produção de prova pericial. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora